Tribunal: TJPA
Processo: 0003276-72.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003276-72.2005.8.14.0301

APELANTE: CTBEL - COMPANHIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE BELEM, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB

APELADO: PEROLA SOLANGE BENDAYAN ARRUDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIMENTO. FALTA DO REQUISITO DA REGULARIDADE FORMAL. ART. 1.010, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELO QUE NÃO FAZ IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS CONCLUSÕES DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 01 a 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM em desfavor de PEROLA SOLANGE BENDAYAN ARRUDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da ação cautelar ajuizada pela apelada, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

"(...) Dispositivo.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO CAUTELAR ajuizada por SOLANGE BENDAYAN ARRUDA em face da SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, tornando, por consequência, definitiva a liminar concedida, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 500,00 (quinhentos reais), observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do

Código de Processo Civil.

Por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública que não excede quinhentos salários mínimos, o presente caso, portanto, está inserido na exceção prevista no artigo 496, §3º, II do CPC, razão pela qual deixo de remeter os autos ao TJE para a remessa necessária."

Inconformada a SEMOB interpôs
recurso de apelação cível
(ID Num. 15846178) alegando que a sentença merece reforma, devido a validade das multas opostas contra a apelada.

Conforme certidão (ID Num. 15846184), apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou resposta ao recurso no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

DA PRELIMINAR DE DIALETICIDADE

Analisando os autos, suscito de ofício a preliminar de ofensa a dialeticidade do presente recurso de apelação interposto pela SEMOB.

Tal princípio é decorrência expressa do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, impõe que o recorrente apresente as razões do seu inconformismo, pois, somente assim, a parte adversa poderá se opor.

Com efeito, a observância do contraditório, em sede recursal, somente prevalece se o recorrente manifestar o motivo do pedido para reapreciação da lide. Disto se extrai que o recurso deve ser dialético e discursivo.

Para roborar o aqui exposto é interessante citar a seguinte doutrina:

“Princípio da dialeticidade – A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se”. (Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 12ª ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2014, pág. 61).

No presente caso, a apelação interposta não preenche o requisito da regularidade formal, ofendendo ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que simplesmente não há fundamentos nas razões da apelação interposta, nos termos da regra processual supra descrita, capazes de eventualmente modificar a sentença.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, sob o fundamento de não haver logica em condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento de multas cuja validade e cobrança estão sendo questionadas em juízo. Por outro lado, a recorrente fundamenta seu recurso na validade simplesmente das multas, sem contestar a fundamentação que levou o magistrado a julgar procedente a cautelar.

Ora, de acordo com o princípio da dialeticidade recursal, previsto no referido dispositivo do CPC, o Recurso de Apelação deve rebater os fundamentos da sentença que pretende cassar ou reformar, uma vez que foi interposto justamente contra a sentença.

Dessa forma, não faz sentido interpor o Recurso de Apelação e não rebater, nas suas razões recursais, os fundamentos da sentença.

Assim, facilmente se percebe que o recorrente sequer se dirigiu aos fundamentos empregados pelo juiz da causa na sentença que lhe foi desfavorável.

Nesse passo, as razões recursais estão desvinculadas das conclusões do julgado, o que obsta o conhecimento do presente recurso.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA.IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.1. ‘Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015’. ( AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) (...)” ( AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Logo, com fundamento nas decisões acima transcritas, tem-se que não está presente no caso o mínimo de esboço dos motivos de inconformismo com a sentença, o que se mostra necessário para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Tucuruí, conforme fundamentação lançada ao norte,

É o meu voto.

Belém (PA),

de

de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2024